Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – REGIME INICIAL. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, impondo penas privativas de liberdade superiores a 10 anos de reclusão, além de pena de multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) a necessidade de absolvição por ausência de reconhecimento pessoal, apreensão do bem subtraído e prova técnica direta; (iii) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; e (iv) a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e periciais, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
3. A ausência de reconhecimento pessoal e de apreensão da res furtiva não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para formar a convicção judicial.
4. As provas telemáticas extraídas dos aparelhos celulares dos acusados demonstram o planejamento prévio, a divisão de tarefas e o liame subjetivo necessário à configuração do concurso de pessoas.
5. A coautoria não exige a presença física de todos os agentes no local do crime, sendo suficiente a contribuição relevante para o êxito da empreitada criminosa.
6. A utilização de uma causa de aumento para qualificar o tipo penal e de outra para valorar negativamente as circunstâncias judiciais não configura bis in idem, à luz do princípio da individualização da pena.
7. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.
8. O regime inicial fechado é adequado diante do quantum da pena aplicada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a condenação por roubo majorado quando o conjunto probatório, ainda que sem reconhecimento pessoal ou apreensão do bem subtraído, demonstra de forma suficiente a autoria e a materialidade delitiva, sendo legítima a fixação de pena-base acima do mínimo legal e do regime inicial fechado, desde que devidamente fundamentadas.

Dispositivos legais citados:
Art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal;
Art. 59 do Código Penal;
Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal;
Art. 156 do Código de Processo Penal;
Art. 5o, incisos XLVI e XXXV, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 663.710/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 27/6/2023.

TJDFT, Acórdão 1706667, 0705396-38.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 25/5/2023, DJe 6/6/2023.